Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026968-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Embargos de declaração no agravo de execução penal. Alegada omissão, obscuridade e contradição. Dúvida na execução ou cumprimento do acórdão. Recurso provido parcialmente para integrar a prestação jurisdicional
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão, no qual fora provido parcialmente o Agravo de Execução Penal para determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena, a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à ação penal por tráfico de drogas, visando sejam os vícios apontados sanados.

II. Questão em discussão

Reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade por não ter constado no dispositivo do acórdão ordem de
“
desconsideração das interrupções registradas entre os dias 01/06/2017 ao dia 05/09/2018”.

III. Razões de decidir

1. A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2.
A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões”.

3.
Se há
“dificuldade na compreensão do julgado, por falta de clareza”
deve ser reconhecida a obscuridade, de modo a evitar risco de interpretação ambígua.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE para sanar a obscuridade e determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena do embargante a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042, desconsideradas as interrupções registradas no Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042) entre os dias 1º.6.2017 e 5.9.2018.

Tese de julgamento
:

Configura-se obscuridade quando a ausência de menção expressa a circunstância concreta do caso pode gerar dúvida na execução ou no cumprimento do acórdão.

Dispositivos citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016;
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012.
TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1º.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1026968-33.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
CARLOS PRADO FERREIRA

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
CARLOS PRADO FERREIRA
contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade,
o Agravo de Execução Penal (NU 1026968-33.2024.8.11.0000), para determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena do embargante, a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042 (ID 276279881).

O embargante sustenta que houve: 1) omissão por não constar do acórdão a “
interrupção rechaçada pela defesa”
; 2) contradição haja vista estar expresso na ementa do julgamento “
que a ausência de decisão judicial reconhecendo a interrupção do cumprimento da pena impossibilita a contabilização dos períodos como descumprimento das condições do regime semiaberto”
, todavia não fora incluído a
“desconsideração das interrupções”,
na parte dispositiva
;
3)

obscuridade

porque o acórdão
“permite múltiplas interpretações”,
notadamente

se deve ou não ser excluída a interrupção na elaboração do cálculo.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e retificado o “
cálculo com a desconsideração das interrupções registradas entre os dias 01/06/2017 ao dia 05/09/2018
” (ID 284473382).

Sem necessidade de contrarrazões, pois a matéria está retratada no parecer da i. PGJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal (NU 1026968-33.2024.8.11.0000), a matéria relativa o período de interrupção [
entre os dias 1º.6.2017 e 5.9.2018]
foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos termos das seguintes premissas:

“
O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena oriunda da Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042 [condenação a 6 anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] ao considerar que houve interrupção/descumprimento das obrigações impostas no regime semiaberto, notadamente o comparecimento mensal em Juízo.

Verifica-se que não há decisão judicial relativa à interrupção do cumprimento de pena/descumprimento de obrigações pelo agravante, mas apenas anotação administrativa no Relatório da Situação Processual Executória.

Segundo o Juízo singular “embora ausente decisão reconhecendo interrupção, o memorial de pena encontra-se contabilizando tais períodos de interrupção corretamente” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042 – Mov. 174.1).

Ocorre que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito de execução penal, mostra-se necessária a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado (STJ, Tema repetitivo 652); ou a oitiva do reeducando em audiência de justificação no Juízo da Execução Penal, realizada na presença do órgão do Ministério Público ou defensor (STF, Tema Repetitivo 941).

Com efeito, “o reconhecimento de falta disciplinar e imposição de eventuais sanções, a exemplo da interrupção no cumprimento da pena, somente pode ocorrer mediante decisão judicial fundamentada, depois de ouvido o apenado, em procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação, na presença de advogado constituído ou Defensor Público e do representante do Ministério Público” como bem pontuado pela i. PGJ (ID 273348891).

Integra-se a análise pormenorizada da i. PGJ, a elidir dúvida sobre o cumprimento regular da pena no período impugnando: “o agravante fora preso em flagrante delito no dia 22 de maio de 2017 e, após ter sua custódia convertida em Prisão Preventiva, permaneceu encarcerado até receber o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto, em 25 de março de 2021 (ID 241249683 p. 12).
Logo,

tem-se que, durante o período de interrupção de pena registrado entre os dias 01/06/2017 e 05/09/2018, ao contrário do alegado pelo magistrado de piso, Carlos Eduardo não estava cumprindo pena em regime diverso do fechado e, por isso, não há que se falar em descumprimento das obrigações de comparecimento mensal em juízo
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID

273348891).

Nesse quadro, deve ser retificado o Relatório da Situação Processual Executória do agravante e elaborado novo cálculo a fim de apurar a ocorrência ou não da extinção da punibilidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena do agravante, a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042.
”
(ID 276279881)

Observa-se que a interrupção de pena registrada entre os dias 1º.6.2017 e 5.9.2018 foi abordada, expressamente, no acórdão, bem como sua inaptidão para caracterizar descumprimento das obrigações em regime semiaberto, tendo sido, por consequência, determinada a confecção de novo cálculo.

A
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1º.4.2019).

Logo, não se verifica omissão.

Sobre a contradição entre a premissa do julgamento [a ausência de decisão judicial reconhecendo a interrupção do cumprimento da pena impossibilita a contabilização desses períodos como descumprimento das condições do regime semiaberto] e o dispositivo do acórdão [novo cálculo no executivo de pena para possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042] mostra-se impertinente, porquanto convergem na mesma direção.

Noutra ótica, a necessidade de desconsideração da interrupção de pena registrada entre os dias 1º.6.2017 e 5.9.2018 é inerente às razões de decidir e a ordem de novo cálculo no executivo de pena do embargante.

A contradição a ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012), o que não ocorre na hipótese.

Portanto, não se evidencia a contradição apontada.

Quanto à obscuridade, identifica-se a conveniência de explicitar a elaboração do novo cálculo para a compreensão do embargante
(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016).

Assim sendo, o novo cálculo deve excluir as interrupções administrativas apontadas no Relatório da Situação Processual Executória do embargante

(
SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042), nos períodos de 1º.6.2017 e 5.9.2018.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para sanar a obscuridade e determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena do embargante a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042, desconsideradas as interrupções registradas no Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042)

entre os dias 1º.6.2017 e 5.9.2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025